Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Processo n. : 0725548-77.2024.8.07.0000 Apelante : M. F. B. S. Apelada : Diretora do CETEB Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Segundo consta dos autos, M. F. B. S. é aluna do 3o ano do ensino médio e foi aprovada, em 9o lugar, no vestibular de medicina do Centro Universitário UNICEPLAC. E, diante da necessidade de concluir antecipadamente o ensino médio, para fins de ingressar, de imediato, na faculdade, tentou matricular-se no CETEB, o que foi indeferido, tendo em vista não contar com 18 anos completos. Nesse quadro, impetrou M. F. B. S. mandado de segurança, com pedido de liminar, contra a diretora do CETEB (autos n. 0725126-02.2024.8.07.0001). O pedido foi julgado liminarmente improcedente pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 332, II, do CPC. Argumentou-se, na sentença, dentre outros fundamentos legais, que a pretensão ventilada no writ esbarrou na novel tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o tema 1.127: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Inconformada, M. F. B. S. interpôs recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra o decisum a quo. Cabe destacar que a apelante informou à fl. 2/PDF do seu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação que o perecimento do direito invocado irá perecer em 26/6/2024, ou seja, no dia designado para se apresentar no Centro Universitário UNICEPLAC, com vistas à realização da sua matrícula no curso superior de medicina (fl. 6/PDF). Pois bem. Nos termos da Portaria GPR 1.418, de 10 de junho de 2024, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso, não identifico a urgência necessária a justificar a manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. Conforme linhas volvidas, a própria apelante informa que o direito que invoca sobre perigo de perecer somente em 26/6/2024 (quarta-feira). Nesse passo, não há justificativa para antecipar-se ao exame da matéria pelo Relator, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, durante o horário de expediente forense. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 23 de junho de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial